Tribunal: TJBA
Processo: 8001668-67.2016.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001668-67.2016.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO SOUZA CRUZ

Advogado(s)
:
JUSCELIO GOMES CURACA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA registrado(a) civilmente como BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. MORADOR DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO FORMOSO. REGIÃO ABRANGIDA PELO PROJETO. DECRETO Nº
9.357/2018 QUE ESTIPULOU O ANO DE 2022 COMO PRAZO FINAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LUZ PARA TODOS. RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 2.285/2017 DA ANEEL INDICOU O ANO DE 2021 COMO PRAZO MÁXIMO PARA A INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO BAIANO DE CAMPO FORMOSO. NÃO CUMPRIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO DE DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS).
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A presente apelação tem como questão nuclear a controvérsia acerca do direito do autor, ora apelante, de ter instalado em sua residência o serviço de energia elétrica, em decorrência do Programa Luz Para Todos, bem como à indenização por danos morais, resultante da falta de distribuição do serviço.

2. Levando em consideração a essencialidade do serviço de energia elétrica, o Governo Federal, por meio do Decreto 4.873/2003, instituiu o Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, conhecido como “Luz Para Todos”, que visa proporcionar o serviço de energia elétrica à parcela da população rural que não tem acesso à referida benesse.

3. Na hipótese dos autos, o autor mora na zona rural do município de Campo Formoso, mais especificamente no Povoado Folha Larga, onde o serviço de distribuição de energia elétrica ainda não fora disponibilizado.

4. Além de o Decreto nº 9.357/2018 ter estabelecido o ano de 2022 como limite para a finalização do Programa Luz Para Todos, a Resolução Homologatória nº 2.285/2017 da ANEEL estipulou o ano de 2021 como prazo máximo para o alcance da universalização rural no município baiano de Campo Formoso, de modo que a energia elétrica já deveria ser a realidade de todos os moradores da região.

5. Desse modo, fica evidente que a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia ao não ter executado o serviço de distribuição de energia elétrica na zona rural do município de Campo Formoso, violou o direito essencial do autor de ter energia em sua casa, sendo seu dever, portanto, fazer a imediata instalação.

6. A COELBA deixou o autor sem o serviço de distribuição de energia elétrica em seu imóvel, ficando ele e sua família privados de um serviço absolutamente essencial. Situação como essa gera, indubitavelmente, abalos que significam uma agressão ao patrimônio subjetivo do indivíduo, causando-lhe angústia, desassossego, pânico, desonra e outros sentimentos de igual quilate, aptos a gerar um prejuízo no seu âmbito pessoal.

7. É necessário que o Julgador observe os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto. Não existindo uma forma objetiva de calcular o
quantum indenizatório
, reputo R$8.000,00 (oito mil reais)
c
omo justo para reparar o abalo psicológico sofrido.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n
º
8001668-67.2016.8.05.0041
, em que figuram como apelante
FRANCISCO SOUZA CRUZ
e
apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça